Tribunal: STF
Processo: RE 1370398
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma Recursal Federal a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. UFPR. SUSPENSÃO DA PROVA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. ILEGITIMIDADE DA UNIVERSIDADE, MERA EXECUTORA DO CERTAME. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 37, § 6º, e 109, I, da CF, bem como ao Tema 512/STF. Sustenta que não possui qualquer responsabilidade na suspensão do certamente, uma vez que “a prova foi suspensa por ato e decisão exclusiva do Núcleo de Concursos da UFPR e de seus servidores, sem qualquer vínculo com o ESTADO DO PARANÁ”.



    O recurso não pode ser provido.



    De início, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 607.050-AgR, de minha relatoria)



    No caso, a Turma Recursal Federal entendeu pela ilegitimidade da Universidade Federal do Paraná para figurar no polo passivo da demanda, por ser banca examinadora e mera executora do certame. Assentou que:



    “A pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois, na qualidade de mero executor do certame, com vinculação estrita ao edital, não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade. 



    Por conseguinte, reconhecida a ilegitimidade da Universidade Federal do Paraná para figurar no polo passivo da presente demanda, não resta outra alternativa a este Juízo senão extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a competência para o julgamento da ação em face do Estado do Paraná é da Justiça Estadual, nos moldes da exegese a contrario sensu do artigo 109 da Constituição Federal.” 



    Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    Ademais, cumpre registrar que o caso não se enquadra ao decidido no RE 662.405-RG (Tema 512/STF). Isso porque no citado paradigma estava em discussão a responsabilidade civil do Estado por danos materiais a candidatos inscritos em concurso público cancelado por suspeita de fraude, sendo fixada a seguinte tese: “O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude”. Não é disso que trata os autos.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia condenação em honorários advocatícios.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator